Tribunal: STF
Processo: ARE 750091
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO NO TRANSCURSO DE LICENÇA A GESTANTE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF.



    1. Os princípios da ampla defesa e do contraditório nos processos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Súmula nº 279. Precedentes: ARE 764.000-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8/4/2014; e ARE 728.143-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO NO TRANSCURSO DE LICENÇA A GESTANTE. INADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A REINTEGRAÇÃO. É inadmissível a exoneração de servidora pública municipal que desfruta de licença a gestante após processo administrativo disciplinar, que tramitou sem o seu conhecimento, inobstante encontrar-se no período de estágio probatório. Apelação e Reexame conhecidos e improvidos à unanimidade.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.